Tribunal: TJMT
Processo: 1030161-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030161-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 047.819.241-07 (PACIENTE), MM JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO/MT (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEORNARDO LIMA SOUZA - CPF: 085.885.421-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.823.731-66 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREA DENISE FERNANDES - CPF: 635.185.200-59 (VÍTIMA), IZABELA GOMES DE SOUZA VAZ - CPF: 465.103.638-44 (VÍTIMA), KAROLYNE FERNANDES DARONCO - CPF: 067.888.291-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, V, § 2o-A, I DO CÓDIGO PENAL) POR 03 (TRÊS) VEZES EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL).
EXCESSO DE PRAZO. IMPERTINÊNCIA.
AÇÃO PENAL COM TRAMITAÇÃO REGULAR, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DO FEITO, NÚMERO DE RÉUS, PATROCÍNIOS DISTINTOS E PEDIDOS QUE NATURALMENTE ELASTECEM O PROCESSO.
OFENSA AO PRAZO NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA.
CÁRCERE CAUTELAR DEVIDAMENTE REVISTO DENTRO DO PRAZO.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE.
MEDIDA QUE SE BASEOU NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, SOBRETUDO TER O PACIENTE CONDENAÇÃO PRETÉRITA E POR RESPONDER À DIVERSOS PROCESSOS CRIMINAIS.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESNECESSIDADE.
REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA.
ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão prolatada se mostrou fundamentada pela materialidade, indícios suficientes de autoria e demais elementos concretos dos autos, sendo mantida posteriormente, elencando que o ora beneficiário responde por outros procedimentos criminais, inclusive com condenação pretérita (autos 0004137-05.2015.8.11.0006), garantindo então a ordem pública. Ademais, demonstrou-se a gravidade concreta do delito, pois o roubo foi cometido em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas.

2.

De outro lado, o habeas corpus não se presta à discutir a negativa de autoria e ausência de provas, pois demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal, sendo que o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria reservada à análise da ação penal.

3.

De outra sorte, quanto ao argumento de que transcorreu mais de 90 (noventa) dias para reanálise da preventiva, este não merece prosperar. Em verdade, o mero transcurso do prazo nonagesimal não garante a liberdade automática do custodiado, até porque pelo que consta a medida foi revista no dia 28 de novembro de 2023 e 07 de dezembro de 2023, sendo este o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4.

De outro lado, aparentemente não se verifica excesso de prazo no caso concreto, pois o feito aparentemente tramita dentro da normalidade, considerando a complexidade da ação, crimes investigados e número de réus. Assim, há 03 (três) pessoas denunciadas pela prática do roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, com 03 (três) representantes diversos, o que causa maior elastério do curso processual, à toda evidência. Nesse sentido, embora a autoridade judiciária tenha redesignado audiências, tem-se que em todas as oportunidades foi apresentada fundamentação idônea, seja pela necessidade de intimação pessoal de codenunciado, seja à pedido da própria defesa pela impossibilidade de se participar da solenidade, dentre outros. Assim, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária – ao contrário, entende-se por estar no ritmo adequado às circunstâncias.

5.

Além disso, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Rodrigues da Silva
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
vara criminal de Diamantino/MT
(ID 195639672). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, V, § 2o-A, I do Código Penal) por 03 (três) vezes em concurso formal (art. 70 do Código Penal), consoante autos 1002236-41.2022.8.11.0005.

Assim, indica que haveria
excesso de prazo para formação da culpa
, em razão das inúmeras redesignações de audiência, estando segregado há 09 (nove) meses, sendo que haveria
ofensa ao prazo nonagesimal
do cárcere cautelar. Além disso, afirma que o paciente
não seria autor dos crimes
, de acordo com as provas produzidas, bem como que a prisão preventiva teria sido deferida
sem a presença dos requisitos autorizadores
, indicando que o beneficiário seria
portador de predicados pessoais favoráveis
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida pelas teses desenvolvidas, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 195907155), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 196929174). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 197795661).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada pela materialidade, indícios suficientes de autoria e demais elementos concretos dos autos, sendo mantida posteriormente, elencando que o ora beneficiário responde por outros procedimentos criminais, inclusive com condenação pretérita (autos 0004137-05.2015.8.11.0006), garantindo então a ordem pública. Ademais, demonstrou-se a gravidade concreta do delito, pois o roubo foi cometido em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, consoante trecho a seguir que utilizo como razão para decidir, não podendo se cogitar sequer ausência de fundamentação:

(...) O acusado Bruno Rodrigues da Silva
está segregado por força da prisão preventiva efetuada em 15 de março de 2023
(autos no 1000057-03.2023.8.11.0005), ou seja, está segregado há aproximadamente 08 (oito) meses, encontrando-se os autos em fase de instrução para ouvir as
testemunhas de defesa arroladas pelo próprio acusado Bruno Rodrigues, e a colheita do interrogatório dos acusados
. As alegações expostas pelo nobre defensor não merecem prosperar, uma vez que o excesso de prazo não pode ser analisado com uma simples conta aritmética, respeitando-se, pois, o princípio da razoabilidade. (...) Ademais,
verifica-se que a prisão preventiva do denunciado foi reanalisada recentemente no mês de novembro de 2023 (28/11/2023)
, permanecendo na modalidade de prisão em que se encontra, por não ter ocorrido nenhuma alteração fática-jurídica quanto à garantia da ordem pública, consoante decisão que manteve sua prisão preventiva, haja vista o risco de reiteração delituosa (Id n° 135467133). Dito isso, novamente em análise detida dos autos, verifica-se que os fundamentos da decretação da prisão preventiva permanecem inalterados quanto à garantia da ordem pública, não havendo nenhuma alteração fática-jurídica. (...) Observa-se que o acusado em conjunto com os demais corréus,
invadiram a residência das vítimas em posse de armas de fogo e anunciaram o roubo, onde, três criminosos saíram da residência levando consigo vários pertences das vítimas, e outros três criminosos permaneceram na residência das vítimas e as fizeram reféns sob ameaça e tortura psicológica por mais de 06 (seis) horas
. Ressalta-se nos autos, que os investigadores ainda tiveram acesso às imagens de monitoramento da “Mercearia e Distribuidora Souza”, onde observa a chegada dos suspeitos as 01h12min (Id. 107434339) com um veículo Corolla, cor branca, similar ao roubado no dia anterior, aparecendo nas imagens de segurança o acusado Bruno Rodrigues (Id. 107434340) portando camisa azul, boné preto, calça jeans no horário das 01h39min26seg.
Destaca-se que esta não é a primeira vez que o acusado se vê envolvido em crime de roubo, pois já fora condenado nos autos n° 0004137-05.2015.8.11.0006, que encontrando-se em fase de recurso e responde por uma tentativa de latrocínio (Processo n° 0000277-93.2015.8.11.0006). Insta salientar, que o réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (SEEU n° 0001433-51.2017.8.11.0005), e responde em duas ações penas pelo crime de tráfico de drogas (Processos n° 1001329-32.2023.8.11.0005 e 1000788-67.2021.8.11.0005), e receptação (Processo n° 0001033-08.2015.8.11.0005).
Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta dele e a probabilidade de repetição de condutas ilícitas (fundado receio de reiteração delitiva), o que justifica a necessidade da imposição da medida extrema (STJ - AgRg no HC: 571125 SP 2020/0081321-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020). (...) Compreende-se, sob tal perspectiva, pela
manutenção da prisão preventiva outrora decretada pelos seus mesmos fundamentos quanto à garantia da ordem pública
, haja vista permitir que o denunciado responda ao presente crime em liberdade só contribuiria para manter em risco a ordem pública, aumentando o sobressalto da população, de modo que, certa a materialidade e havendo indícios de autoria do delito, legítima se afigura a prisão a fim de resguardar a ordem pública. Por fim, necessário se faz mencionar que a pena do crime ultrapassa 4 (quatro) anos, atendendo ao disposto no art. 313, inc. I do CPP. (...).

De outro lado, o
habeas corpus
não se presta à discutir a negativa de autoria e ausência de provas, pois demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal, sendo que o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria reservada à análise da ação penal. Não obstante, para justificar a prisão cautelar são necessários apenas indícios de autoria, sendo que a instrução sequer terminou na ação penal correlata, consoante se infere da jurisprudência:

(...) Embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP
não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
,
isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal
(AgRg no RHC n. 158.163/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022). (...) (AgRg no HC n. 843.602/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe de 25/10/2023
).

De outra sorte, quanto ao argumento de que transcorreu mais de 90 (noventa) dias para reanálise da preventiva, este não merece prosperar. Em verdade, o mero transcurso do prazo nonagesimal não garante a liberdade automática do custodiado, até porque pelo que consta a medida foi revista no dia 28 de novembro de 2023 e 07 de dezembro de 2023, sendo este o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
O entendimento do

Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou
, é no sentido de que “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal
não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
”
(SL 1395 MC-Ref, rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021). (...) (RHC 222686 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 07/02/2023,
publicado em 08/02/2023
).

De outro lado, aparentemente não se verifica excesso de prazo no caso concreto, pois o feito aparentemente tramita dentro da normalidade, considerando a complexidade da ação, crimes investigados e número de réus. Assim, há 03 (três) pessoas denunciadas pela prática do roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, com 03 (três) representantes diversos, o que causa maior elastério do curso processual, à toda evidência:

(...)
Com relação aos prazos consignados na lei processual
, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito,
uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada
, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. (...) (AgRg no HC n. 849.938/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/11/2023,
DJe de 1/12/2023
).

Nesse sentido, embora a autoridade judiciária tenha redesignado audiências, tem-se que em todas as oportunidades foi apresentada fundamentação idônea, seja pela necessidade de intimação pessoal de codenunciado, seja à pedido da própria defesa pela impossibilidade de se participar da solenidade, dentre outros. Assim, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária – ao contrário, entende-se por estar no ritmo adequado às circunstâncias, consoante bem elencou o Ministério Público (ID 197795661), cujo trecho utilizo por ora como razão para decidir, a fim de se evitar tautologia, justamente por estar adequado ao caso:

(...) O Juízo a quo em
26.05.2023
determinou o
cancelamento da audiência
que havia sido aprazada para a mesma data,
face a necessidade de intimação pessoal do coacusado Leonardo Lima de Souza para que este constituísse advogado/defensor
, com o fito de evitar nulidade processual. Foi realizada
audiência de instrução e julgamento
no dia
31.08.2023
, ocasião em que foram inquiridas as vítimas Áurea Denise Fernandes, Karolyne Fernandes Daronco e Izabela Gomes de Souza Vaz, bem como as testemunhas Cleberson Gonçalves da Silva, Gilson Ferreira de Arruda, Mauro Sérgio de Jesus e Adinalva Nunes de Lima. Na mesma oportunidade foi designada
nova audiência
para o dia
05.10.2023
, para que fossem ouvidas as testemunhas Luciano de Oliveira Guimarães e Aquila Vieira da Silva, bem como para que fossem interrogados os acusados. Todavia, ante a necessidade de readequação da pauta, o Magistrado a quo redefiniu a audiência para o dia
06.12.2023
. Ocorre que no dia
06.12.2023
a advogada do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), Dra. Jamille Clara Alves, nomeada para patrocinar a defesa do corréu Gustavo Alves do Santos,
requereu o reagendamento da audiência de instrução, justificando ser a única patrona habilitada nos autos e que estaria impossibilitada de comparecer
, por possuir outra audiência no mesmo dia e horário. Diante disso, a audiência de continuação da instrução e julgamento foi redesignada para o dia
01.02.2024
, para oitiva das testemunhas Luciano de Oliveira Guimarães e Aquila Vieira da Silva, bem como o interrogatório dos acusados. Em síntese,
se nota que apenas uma redesignação foi ocasionada por iniciativa do Magistrado a quo
, em virtude da necessidade de readequação de pauta, sendo que as demais ocorreram em observância aos pleitos defensivos. (...) Aliás, como bem pontuou o d. Magistrado de origem, ao prestar informações neste HC,
o trâmite processual somente se estendeu por maior prazo em razão da necessidade de ouvir as testemunhas arroladas pela defesa do próprio paciente
(...) Ademais, como mencionado acima, a audiência de instrução e julgamento já foi designada para o dia 01.02.2024, estando o feito próximo à fase final, fato que impede o reconhecimento do excesso de prazo. Por fim, levando-se em consideração a natureza complexa da causa,
se conclui que 10 (dez) meses não é tempo demasiado para a sua conclusão, inexistindo constrangimento ilegal.
(...).

Além disso, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados
não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva
, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024